Tribunal: TJPA
Processo: 0800951-86.2022.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800951-86.2022.8.14.0013

RECORRENTE: ROSINALDO RIBEIRO LOPES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0800951-86.2022.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Capanema

RECORRENTE:
ROSINALDO RIBEIRO LOPES
(Defensoria Pública)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no art. 121, §2º, II e IV, do CP – homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima –
1)
IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – materialidade comprovada pelo laudo necroscópico constante nos autos e indícios suficientes de autoria carreados pela prova oral produzida – 2) DECOTE DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – PREJUDICADO – Declarada, de ofício a nulidade parcial da sentença de pronúncia, por ausência de fundamentação acerca das qualificadoras, determinando-se a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que
fundamente, ainda que de forma comedida, a admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia, explicitando que motivação foi reconhecida na pronúncia como fútil e qual recurso utilizado impossibilitou a defesa da vítima
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA QUE FUNDAMENTE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS.
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente e, nesta extensão, negar provimento ao recurso, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da qualificadora, determinando a devolução do feito ao juiz a quo a fim de que fundamente,
ainda que de forma comedida, a admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROSINALDO RIBEIRO LOPES

contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal de Capanema
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, tendo como vítima
DENILSON SOUZA DOS SANTOS
.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou inicialmente a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da circunstância qualificadora de motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia que
,
no dia 01 de novembro de 20l8, por volta das 10h, os Denunciados JOÃO NASCIMENTO PALHETA e ROSINALDO RIBEIRO LOPES, impelidos pelo
Animus necandi
ceifaram a vida da Vítima DENILSON SOUZA DOS SANTOS, desferindo 03 (três) disparos de arma de fogo e diversos golpes de armas brancas pelo corpo, na localidade conhecida como Lixão, no município de Capanema/Pa.

Consta na exordial que a
testemunha ANA ROSA SOUSA DOS SANTOS declarou que é irmã da vítima DENILSON SOUZA DOS SANTOS e que, no dia dos fatos, os denunciados ROSINALDO RIBEIRO LOPES e JOÃO NASCIMENTO PALHETA estavam humilhando uma pessoa de nome DANIEL por causa de uma dívida, ocasião em que a vítima DENILSON agiu em defesa deste.

Narra que
os denunciados ficaram furiosos e mataram a vítima, sendo que JOÃO desferiu 03 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima e em seguida ROSINALDO pegou uma garrafa e golpeou a cabeça da vítima várias vezes e também usou uma faca e desferiu vários golpes em DENILSON
;

Consta que a
testemunha ANA ROSA relatou que os denunciados são perigosos, pois andam pela comunidade do Lixão intimidando e ameaçando as pessoas portando arma de fogo de forma ostensiva e que após o ocorrido, ambos passaram a lhe ameaçar de morte, caso acionasse a polícia.

A testemunha MARCELO CLEITON RIBEIRO LOPES informou que os denunciados são traficantes de drogas e que a vítima comprava o entorpecente de JOÃO, porém, em um certo momento, apareceu um homem de outra comunidade e convenceu a vítima a matar o denunciado JOÃO para que ele ficasse com o controle absoluto do tráfico de drogas no lixão, porém, os denunciados descobriram e decidiram matar a vítima.

Prossegue que n
o dia 01 de novembro de 2018, os acusados encontraram DENILSON e lhe desferiram 03 (três) disparos de arma de fogo calibre 20 e diversos golpes de garrafa e faca.

Após a instrução, o Juízo da
Vara Criminal de Capanema

proferiu sentença pronunciando os réus
JOÃO NASCIMENTO PALHETA e ROSINALDO RIBEIRO LOPES
pela possível prática de homicídio
qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, previsto no art. 121,
§2º, II e IV,
do CP
.

A sentença de pronúncia transitou em julgado para o réu
JOÃO NASCIMENTO PALHETA
,
prosseguindo a tramitação do feito nos autos originais, sob a epígrafe nº 011361-81.2018.8.14.0013, sendo o processo desmembrado para julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROSINALDO RIBEIRO LOPES
, o qual tramita nos presentes autos de nº
0800951-86.2022.8.14.0013.

Insurge-se o recorrente
ROSINALDO RIBEIRO LOPES
contra a decisão que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, inicialmente, inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade do crime imputado ao recorrente se encontra suficientemente comprovada nos autos pelo laudo necroscópico às fls.32/34 dos autos digitalizados, bem como há indícios suficientes de autoria pela prova oral carreada, merecendo destaque o depoimento de
ANA ROSA SOUSA DOS SANTOS, irmã da vítima e cunhado do réu ROSINALDO, que declarou ter ouvido de ROSINALDO que este foi ele quem desferiu facadas na cintura da vítima.

Corroborando tal declaração tem-se ainda o depoimento de
MARCELO CLEITON RIBEIRO LOPES, irmão do acusado ROSINALDO RIBEIRO LOPES e cunhado da vítima DENILSON SOUZA DOS SANTOS, que declarou que não presenciou o crime, afirmando, contudo, que a vítima e o acusado JOÃO possuíam conflitos/rivalidade por drogas. Disse ainda que DENILSON andava com uma faca e JOÃO tinha uma arma de fogo, enquanto ROSINALDO era amigo da vítima e não sabe o motivo de ter matado DENILSON. Esclareceu que a vítima e os denunciados trabalhavam no lixão, bem como eram usuários de droga.

E ainda, tem-se o depoimento do corréu
JOÃO NASCIMENTO PALHETA, que declarou que a vítima e o réu ROSINALDO possuíam uma rixa e no dia anterior ao fato a vítima havia apontado uma arma para ROSINALDO e apenas não o matou pela arma estar desmuniciada.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, haja vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Às fls.
47/52 dos autos digitalizados
, o juiz
a quo,
ao proferir

sentença de pronúncia em desfavor do recorrente, manifestou-se acerca das qualificadoras nos sucintos termos:

“Por fim, dada a razoabilidade da acusação e presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, resguardo a apreciação das qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa das vítimas para apreciação pelo Tribunal do Juri”.

Destarte, patente que o juízo sentenciante não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência da qualificadora prevista nos incisos II e IV, art. 121, do CP, não tendo explicitando que motivação foi reconhecida na pronúncia como fútil e qual recurso utilizado impossibilitou a defesa da vítima.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado

de piso

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias qualificadoras narradas na peça acusatória. Neste sentido
:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.

1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.

(...)

9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.

10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.

(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.

(...)

APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.

3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.

(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)

TJRS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento

quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo,
não contendo a decisão de
pronúncia
qualquer
fundamentação
quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição
parcial
desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE
PARCIAL
DO PROCESSO
, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer as qualificadoras em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade,
impondo-se, entretanto, sua anulação, de ofício, no que se refere apenas às referidas qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Do que se conclui que
resta prejudicado o pedido recursal de
decote da qualificadora
do inciso
I
I, art. 121, do CP,
em razão da constatação de nulidade parcial da decisão de pronúncia.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o recurso e lhe nego provimento, contudo, de ofício, anulo parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante às qualificadoras dos incisos II e IV, §2º, art. 121 do CP, determinando ao magistrado de piso que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 13/12/2023